Tribunal: STF
Processo: RHC 263508
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo da Vinci Alves de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 1011777/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.”(eDOC 29).



    O recorrente narra (eDOC 36) haver sido definitivamente condenado à pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.645 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 9)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente (eDOC 13). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 29)



    Nesta Corte, alega que a condenação está lastreada em provas ilícitas, consistentes no acesso não autorizado ao aparelho celular e na confissão informal, sem a assistência de advogado.



    Aduz que houve cerceamento de defesa, pois “teve pedidos cruciais de diligências indeferidos, como a perícia nos celulares apreendidos e a obtenção de dados de GPS das viaturas policiais” e que “eram essenciais para comprovar a tese defensiva de flagrante forjado, extorsão e agressões físicas.” (p. 9)



    No mais, sustenta a insuficiência do conjunto probatório para subsidiar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a condenação ou absolvê-lo, com fundamento o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento do recurso (eDOC 60).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Sobre a alegação de cerceamento de defesa, colhe-se do acórdão proferido pelo TJ/SP, no julgamento do recurso de apelação:



    “Quanto ao cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste aos combativos defensores que insistiram nessa tese. Cabe ao Ministério Público demonstrar a acusação, ou seja, os elementos de prova que indicam o tráfico realizado pelo réu e sua vinculação com outros indivíduos, em associação criminosa.



    Quanto às teses defensivas, álibis, sevícias, flagrante forjado, causas de exclusão da tipicidade ou de culpabilidade, é ônus do réu demonstrar sua ocorrência, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.



    A atual legislação processual penal caminhando sentido de restringir ainda mais a atuação instrutória do Magistrado no campo penal, vedando-lhe qualquer iniciativa probatória.



    Reitera-se, o ônus de afastar aresponsabilização criminal do réu é da Defesa.



    Houve nos autos, inclusive iniciativas da autoridade policial que lavrou o flagrante, que se dirigiu até o local onde a viatura policial teria estacionado, segundo aversão da defesa, e esses fatos não foram confirmados, como se verá no exame do mérito.



    Ora, caso os policiais tivessem cometido algum abuso de poder na prisão do réu, competia à Defesa acionar às autoridades competentes em busca de uma investigação para tanto, órgãos correcionais, e não desvirtuar a instrução do presente feito que foi instaurado contra o réu para apurar os crimes de tráfico de drogas e associação.



    Por isso, foram indeferidas as diligências formuladas pela defesa, entre elas para que seja oficiado ao Comando da ROTA, para que encaminhe os dados de GPS das viaturas, no dia da ocorrência policial, para comprovar a auto defesa manifestada pelo acusado. Este processo não é campo adequado para essa questão.



    Note-se que os três celulares apreendidos em poder do réu, também, permitem informações que corroboram as teses defensivas e seu desbloqueio incumbe exclusivamente ao réu fazer. A perícia de fls. 214/220constatou que todos estão bloqueados com senhas pessoais.



    Ainda, facultou-se à defesa, e não poderia ser diferente, que juntasse aos autos todo material probatório que entendesse conveniente, apresentando-o no feito com a antecedência necessária à audiência de instrução, para exame em contraditório.



    Por fim, o laudo de exame de corpo de delito do acusado encontra-se juntado a fls. 208/209, o qual consigna ter o acusado apresentado “equimose de aspecto elíptico, coloração violácea e maior diâmetro de 3,0 cm em região frontal de cabeça à esquerda”, o que afasta a alegação de que foi espancado e cujas lesões são condizentes com a situação de flagrante, relatada pelos milicianos.



    Não houve recurso da Defesa no momento oportuno, alegando sofrer cerceamento e, por isso, a matéria está preclusa.” (eDOC 6, p. 5-6)



    Esta Corte pontifica que o indeferimento de produção de provas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.782 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    No presente caso, as instâncias ordinárias consignaram que as provas requeridas pela defesa (envio de ofício ao Comando da ROTA para que encaminhasse dados de GPS das viaturas policiais utilizadas no dia dos fatos) tinham intuito manifestamente protelatório. Desse modo, o indeferimento do pedido de realização de novos exames periciais pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Quanto ao pedido de absolvição, registro que o TJ/SP manteve a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas amparado no seguintes fundamentos:



    “Fato é que a prova colhida dá conta da efetiva apreensão dos dois tijolos de cocaína, dos mais de mil reais em dinheiro, claramente proveniente do ilícito, e dos três aparelhos IPhone em poder do acusado, quanto este realizava o transporte da droga na scooter PCX apreendida.



    Por isso, bem lançada a condenação pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico.



    A quantidade de cocaína, dois tijolos com peso superior a 02 (dois) quilos, a forma de acondicionamento e o volume de dinheiro em espécie que o réu levava dão conta de que, de fato, estava associado com terceiros para a prática do tráfico, com estabilidade e permanência.



    Ora, todos sabem que para que se possa praticar quaisquer das condutas previstas na cabeça do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 não é suficiente a mera predisposição do agente para tanto.Não se consegue droga em grande quantidade, no atacado, em qualquer lugar.



    Não se pode efetuar a venda ou o transporte de entorpecentes em qualquer lugar, a menos que sob aautorização da organização criminosa que controla a atividade na região em que se pretende exercer o comércio ilícito.



    Caso contrário, sofrerá represálias.



    O transporte da droga em tijolos, ainda mais“cocaína”, não é confiado a qualquer um que se disponibilize a fazê-lo.Notório que a atividade do tráfico de drogas assumiu características de negócio, sendo hoje principal fonte de renda de diversas fileiras do crime organizado.



    Assim, deve prevalecer a confissão informal do réu, referendada em contraditório pelos milicianos que efetuaram a prisão em flagrante, de que LEONARDO “tomava conta de três biqueiras no bairro Paraisópolis” e havia anotações relacionadas à contabilidade do tráfico em seu celular, tanto que o tentou destruí-lo, durante a prisão e, frustrada sua tentativa, não forneceu a senha para verificar o seu conteúdo.” (eDOC 6, p. 14-15).



    Como se vê, o Tribunal estadual consignou que a autoria do crime de associação para o tráfico está devidamente amparada pela prova testemunhal produzida em juízo, que comprovaram o vínculo associativo estável e permanente entre o recorrente com associação voltada ao tráfico de drogas, tendo em vista ”a quantidade de cocaína, dois tijolos com peso superior a 02 (dois) quilos, a forma de acondicionamento e o volume de dinheiro que levava” (eDOC 6, p. 14), de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente